Tribunal: TJDFT
Processo: 0727517-71.2017.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. ENDEREÇO DIVERSO DA CITANDA. TEORIA DA APARÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. LITISCONSÓRCIO. CUMULAÇÃO SUBJETIVA DE AÇÕES. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CRITÉRIOS LEGAIS. HIERARQUIA ESTABELECIDA PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. A citação constitui pressuposto de existência e de validade do processo, bem como que sua falta ou irregularidade pode ensejar eventual nulidade processual.
2. Não pode ser considerada válida citação de pessoa jurídica realizada em endereço diverso da sua sede e cujo aviso de recebimento não foi assinado por seu gerente, administrador, empregado ou preposto.
3. A teoria da aparência, amplamente admitida pela jurisprudência com apoio no art. 248, § 2o, do Código de Processo Civil, pressupõe que a citação tenha sido realizada no endereço da pessoa jurídica, a despeito de recebida por pessoa desprovida de poderes de representação.
4. Não há que se falar em aplicabilidade da Teoria da Aparência ao negócio jurídico em questão, pois incumbe ao adquirente promover as diligências necessárias como a apresentação do contrato social da empresa ou a certidão simplificada e também a matricula do imóvel.
5. Para aferir a responsabilidade é necessária a presença dos seguintes elementos: conduta, nexo causal, dano e culpa.
6. A fixação dos honorários advocatícios foi detalhadamente regrada pelo Código de Processo Civil. O ônus de sucumbência decorre de obrigação legal. A sentença deve condenar o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor da ação. Os honorários devem ser fixados entre dez e vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
7. A ordem em que os critérios aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador. O primeiro critério escolhido foi o da condenação. Inexistindo condenação, os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico obtido. Quando não houver condenação e não for possível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor da causa. O pedido formulado na ação foi rejeitado. Como não houve condenação e o proveito econômico se confunde com o valor da causa, a base de cálculo deve ser o valor da causa informada nos autos.
8. A presença de litisconsórcio no polo passivo significa que há cumulação subjetiva de ações.
9. Apelação do autor desprovida.
10. Recurso adesivo da ré provida.